Tribunal: CARF
Processo: 10880.658652/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.658652/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.630 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
QMRA PARTICIPAÇÕES S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DE
ERRO MATERIAL. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Diante da comprovação de erro material no preenchimento de obrigação
acessória, implicando a demonstração do saldo negativo pleiteado, o
provimento do pedido de compensação é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo
trechos do Acórdão n.o 12-104.304, da 3a Turma da DRJ/RJO, de 13 de dezembro de 2018
(fls.140 a 149):
Trata-se do Despacho Decisório no 013583968, emitido pela Derat São
Paulo, (e-fls. 8) referente ao PerDcomp com demonstrativo de crédito no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.658652/2011-94
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.630 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658652/2011-94

37781.96638.060508.1.7.02- 9297, crédito do tipo saldo negativo de
IRPJ, relativo ao ano calendário 2007:

2 Do total do direito creditório pretendido – R$ 3.058.800,34 -, a DRF
reconheceu saldo negativo disponível de R$ 3.042.283,64. 3 Do exposto,
o direito creditório discutido na presente lide é de R$16.516,70.
[...]
Diante da manifestação de inconformidade, a DRJ não lhe deu provimento, por
entender que, apesar de a retenção pretendida ter sido comprovada, ocorreu um fato
superveniente que foi o envio pela contribuinte de uma DIPJ retificadora que indicou, ao invés
de saldo negativo, imposto de renda a pagar (fls. 148 e 149).
Por sua vez, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 168 a 181), aduzindo
que teria ocorrido erro de preenchimento na DIPJ retificadora e que, por essa razão de digitação
incorreta, teria sido apresentado imposto a pagar, mas que, caso tal equívoco fosse
desconsiderado (caso fosse considerado o número correto), o saldo negativo haveria de
prevalecer.
Ao fim, fl. 181, a recorrente pede o provimento do recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.630 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658652/2011-94

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2007.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
18/07/2019 (vide termo de juntada, fl. 166), face à ciência da intimação, datada de 18/06/2019
(conforme informações de fls. 170 a 172, que demonstram a nulidade de citação mediante envio
de correspondência a CEP equivocado), e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que a própria DRJ
entende que teria sido comprovada a quantia de retenção ainda pendente de reconhecimento,
bem como o oferecimento da receita respectiva à tributação (fls. 147 e 148), não sendo este
aspecto sequer objeto de controvérsia.
No entanto, a DRJ somente não teria dado provimento à manifestação de
inconformidade da empresa contribuinte pelo fato de ter havido uma DIPJ retificadora que
tivesse indicado saldo a pagar, ao invés de saldo negativo.
A empresa recorrente aduz que o saldo a pagar somente teria ocorrido por conta
de erro de digitação (erro material), no preenchimento da DIPJ retificadora, o que teria resultado
em saldo pagar, quando o correto seria saldo negativo (decorrente de prejuízo fiscal de
R$ 108.947.383,93), fl. 180.
Segundo a recorrente, os valores de retenção de R$ 7.048.279,31 e de
R$ 13.342.706,27, indicados nos documentos de fls. 77 e 79, que totalizam a soma de
R$ 20.390.985,58, teriam sido registrados equivocadamente como receitas de juros sobre capital
próprio de R$ 220.390.985,58, na ficha 6A, fl. 104, nos seguintes termos:
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.630 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658652/2011-94

Nesse sentido, necessário indicar o disposto no art. 29 do Decreto Federal no
70.235/1972, in verbis;
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, [...]

Diante do argumento de erro de digitação, aduzido pela empresa recorrente,
entendo que referido erro restou caracterizado, seja pela coincidência de quase a totalidade dos
caracteres entre os números envolvidos (R$ 20.390.985,58 e 220.390.985,58), seja pelo fato de
que o valor de R$ 20.390.985,58 se encontra devidamente demonstrado no comprovante anual
de rendimentos de fls. 77 e 79), o que demonstra o erro material em referido preenchimento da
DIPJ retificadora, pelo que merece provimento o recurso interposto pela recorrente.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.630 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.658652/2011-94

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital